Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702334-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MARQUES DOS SANTOS, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO MARQUES DOS DANTOS E CLÁUDIA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID 34925120). Em suas razões, sustenta ter havido equívoco, pois a decisão monocrática afirma que o caso se trata de ação monitória, quando, na verdade, é uma ação de cobrança. Assevera a existência de contradição quanto à análise das provas constantes dos autos, uma vez que, ao contrário do disposto na decisão, o oficial de justiça não entrou em contato com o segundo requerido. Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e, em consequência, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil - CPC. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Assiste parcial razão ao embargante quanto ao equívoco da decisão. Apesar de a petição inicial ter apresentado ação monitória, o juízo de origem intimou a embargada para emendar a inicial e “promover a conversão do feito para a ação cabível (cobrança, etc.) em face da inadequação da via eleita pelo autor (ação monitória)”. Feita a emenda pelo autor, o prosseguimento do feito foi realizado pelo procedimento comum – ação de cobrança. Dessa forma, é desnecessário o pedido de receber a apelação no seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), uma vez que o recurso de apelação já possui, como regra, tais efeitos. As exceções, elencadas no §1o, do art. 1.012, do CPC, não correspondem à hipótese dos autos. Registre-se: “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Por não estar inclusa nas hipóteses de exceções previstas no referido dispositivo, a apelação possui, de forma automática (ope legis), o efeito suspensivo, o que torna desnecessário o pedido apresentado. Por outro lado, quanto à contradição referente às provas da citação do requerido, a decisão não merece reparo. Conforme consta na decisão, “em análise não exauriente, a certificação - com fé pública - do Oficial de Justiça de que realizou comunicação com ambas as partes sobre o teor do mandado, atrelada ao envio de seus documentos pessoais de ambos os réus, é meio idôneo a comprovar a ciência das partes da ordem constante do mandado ou do ofício”. A propósito, registre-se o certificado em que o Oficial de Justiça afirma ter citado ambos os réus: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/09, às 11:41, em consonância com a decisão proferida nos autos do PA SEI 16466/2020( que autoriza os Oficiais de Justiça que integram o grupo de risco a excepcionalmente cumprir mandados por meios eletrônicos) efetuei chamada no número (61) 99763211, oportunidade na qual procedi à CITAÇÃO/INTIMAÇÃO por telefone e Whatsapp de Sergio Marques dos Santos e Claudia Rodrigues de Souza, uma vez que o número de telefone da Claudia( 61 985227832) não possui whatsapp; tentei ligar, caiu na caixa postal . Como há uma relação de parentesco entre ambos e estavam juntos no momento das citações, resolvi fazê-las no número do Sergio, mas que abrangia a Claudia também, pois também com ela falei, dando-lhe ciência do inteiro teor do mandado e encaminhando cópia ao mesmo número por meio do aplicativo Whatsapp. Devolvo o mandado para os devidos fins.” Em que se pesem as ilações apresentadas pelos embargantes, não se constata, neste ponto, qualquer contradição. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para retificar a decisão de ID 34560442, quanto à natureza da ação, que, ao invés de ação monitória, se trata de ação de cobrança de dívida, bem como para reconhecer o efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator